Tribunal: TJPA
Processo: 0801299-08.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801299-08.2021.8.14.0024

APELANTE: ILANILSON DE LIMA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Ilanilson de Lima Batista contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão de ter sido flagrado na posse de cocaína e maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; e (ii) subsidiariamente, analisar a alegada insuficiência probatória e o pedido de absolvição ou desclassificação da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena concretamente aplicada ao apelante foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, atraindo o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal.
4. O apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, incidindo a causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, reduzindo-o para 02 (dois) anos.
5. Entre o recebimento da denúncia (ou sua ratificação) e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, sem a ocorrência de marcos interruptivos suficientes.
6. Configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 115 do Código Penal.
7. A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e prejudicado. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. A pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, reduzido pela metade quando o agente é menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, nos termos do art. 115 do Código Penal. 2. Transcorrido lapso superior ao prazo prescricional entre os marcos processuais relevantes, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa. 3. A extinção da punibilidade prejudica o exame do mérito do recurso”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 115; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ACrim 0009955-90.2011.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 02/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar o mérito prejudicado, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do acusado, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Ilanilson de Lima Batista, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba (ID 29965966), que, na Ação Penal nº 0801299-08.2021.8.14.0024, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia (ID 29965922) que, no dia 10/04/2021, por volta das 21h, no distrito de Miritituba, município de Itaituba/PA, o denunciado foi flagrado na posse de substâncias entorpecentes, consistentes em aproximadamente 10 (dez) gramas de cocaína e cerca de 20 (vinte) gramas de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar.

Segundo narrado, uma guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento de rotina, avistou o acusado, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga, sendo posteriormente alcançado e abordado. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram as drogas escondidas na roupa íntima do denunciado.

Em razões recursais (ID 29965971), o apelante, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de hipossuficiência econômica.

No mérito, sustenta a insuficiência de provas para embasar a condenação, afirmando que o conjunto probatório não demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas, destacando que nenhuma testemunha presenciou a comercialização de entorpecentes.

Alega a quantidade reduzida de droga apreendida (inferior a 40g), que, segundo sustenta, seria compatível com o consumo pessoal, o que possibilitaria a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (consumo pessoal).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e absolvê-lo da imputação.

Em contrarrazões (ID 29965973), o apelado pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença condenatória inalterada (ID 31049850).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Preliminar de prescrição retroativa.

No caso vertente, o apelante suscita, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a absolvição por fragilidade probatória à condenação ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Um fator insuperável, todavia, incide sobre a questão meritória, qual seja a prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (tráfico – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006), cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nos termos do art. 107, IV do Código Penal, a prescrição constitui causa extintiva da punibilidade, dispondo o referido dispositivo:

“Art. 107. Extingue-se a punibilidade:
(...)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;”

Da análise dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de prescrição retroativa. O dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal, entretanto, decai do direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da prescrição.

A prescrição retroativa ocorre quando, após a prolação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, verifica-se que o prazo prescricional, calculado com base na pena concretamente aplicada, já havia transcorrido em momento anterior do processo. Nessa modalidade, utiliza-se a pena fixada na sentença apenas como parâmetro para a aferição do prazo prescricional.

Na prescrição retroativa, a contagem é feita de forma retrospectiva, tomando-se como marco inicial a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação e retroagindo-se até o recebimento da denúncia ou da queixa.

Destarte, se entre o recebimento da denúncia (ou queixa) e a publicação da sentença condenatória tiver transcorrido prazo superior ao estabelecido no art. 109 do CP, considerando-se a pena concretamente aplicada, estará configurada a prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

Na hipótese, verifico que o Juízo arbitrou a pena privativa de liberdade do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Considerando, assim, a pena concretamente aplicada, o prazo prescricional deve ser fixado nos termos do art. 109, V do Código Penal, que assim dispõe:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
V - em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);”

O prazo prescricional aplicável à hipótese, portanto, é de 04 (quatro) anos.

Este prazo, no entanto, é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do CP.

Ocorre que, no momento do crime (10/04/2021), o acusado Ilanilson de Lima Batista possuía 19 (dezenove) anos de idade, tendo nascido no dia 30/11/2001, conforme faz prova o documento de identificação juntado ao processo eletrônico (ID 29965895), o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CP, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos para o crime de tráfico.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

“Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”.

Entre a data da publicação da sentença penal condenatória (11/04/2025) e a data do recebimento da denúncia (14/05/2021) ou mesmo da ratificação do recebimento da denúncia (12/11/2021), tendo em vista que no tráfico o recebimento da denúncia ocorre após a notificação para apresentar a defesa prévia, devendo-se considerar, nesse caso, a última data de 12/11/2021; transcorreram 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, conforme cálculo extraído do site do CNJ, com a prescrição operada em 11/11/2023.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é cediça nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDICAMENTOS SEM REGISTRO. LABORATÓRIO CLANDESTINO. ART. 273, §1º DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO (LEI Nº 9.677/98). REPRISTINAÇÃO DA PENA ORIGINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Rosimeire de Mesquita Matos Goes contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 10 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 273, §1º, do Código Penal. A denúncia narra que a ré foi flagrada mantendo depósito de medicamentos produzidos em condições insalubres e sem autorização sanitária. A defesa alegou ausência de materialidade por falta de laudo técnico e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de contrabando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar, de ofício, se a pena cominada deve ser ajustada à luz da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal e, em caso positivo, se a pena resultante está prescrita à luz dos marcos temporais do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.003 de repercussão geral (RE 979.962/RS), declarou a inconstitucionalidade da pena cominada pelo art. 273 do CP, na redação dada pela Lei nº 9.677/98, determinando a aplicação do preceito secundário original (pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa).

4. Consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas na sentença, a pena da apelante deve ser redimensionada para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

5. A pena aplicada atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia (23.02.2012) e a publicação da sentença condenatória (13.03.2018), transcorreram mais de 6 anos, lapso superior ao prazo prescricional aplicável, sem a ocorrência de marcos interruptivos suficientes.

7. Caracterizada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, impõe-se, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. É inconstitucional o preceito secundário do art. 273 do CP na redação dada pela Lei nº 9.677/98, devendo-se aplicar a pena da redação original (1 a 3 anos de reclusão e multa), conforme decidido pelo STF no Tema 1.003 da repercussão geral.
2. Com a pena fixada em 1 ano, e ausente marco interruptivo hábil, é reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa. 3. A extinção da punibilidade por prescrição prejudica o exame do mérito recursal
(ACrim 0009955-90.2011.8.14.0006 32350867, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data do julgamento 02/12/2025). (grifos).

Constatada a incidência da prescrição, prejudicado está o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Sendo a prescrição matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes, impõe-se o seu reconhecimento.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
JULGO PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO
, declarando, de ofício, extinta a punibilidade de Ilanilson de Lima Batista, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V e 115, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026